Tribunal: TJSP
Processo: 0020603-72.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE NÃO JUSTIFICADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE NÃO JUSTIFICADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 0016337-93.2025.8.26.0000, estabelecendo a possibilidade de dispensa do exame criminológico nos casos de progressão do regime semiaberto para o aberto, mesmo após a alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei 14.843/2024 – Caso concreto no qual ausentes elementos contemporâneos a não recomendar a progressão de regime prisional – Elaboração de Relatório de Acompanhamento Qualificado da Pena pela unidade prisional, com conclusão favorável à progressão do sentenciado ao regime aberto – Faculdade do Magistrado aferir se o Relatório de Acompanhamento Qualificado da Pena mostra-se suficiente à análise do requisito subjetivo à progressão de regime prisional – Inteligência do art. 196, § 2o, LEP – Precedentes deste TJSP em casos análogos – Ausência, ademais, de qualquer notificação de intercorrências desde a soltura do agravado, ocorrida em 22/10/2025 – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.